Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709491-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Ariane Diná Neiva de Oliveira Silva, por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de sua condenação nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006. Verificado que o pedido revisional não se encontrava suficientemente instruído, foi determinado ao requerente que juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas colhidas no processo n.o 0738842-38.2020.8.07.0001, bem como a sentença, o acórdão da apelação criminal interposta, a certidão de trânsito em julgado e todos os documentos que entendesse pertinentes, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (ID 56801873). A Defesa apresentou alguns documentos (ID 57121608). Entretanto, deixou de juntar o acórdão proferido em grau de recurso e outros documentos necessários à comprovação de que a decisão condenatória foi proferida em desconformidade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Diante da manifestação insuficiente do requerente para a comprovação dos fatos arguidos, proferi decisão não admitindo, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III[1], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 57152057). O requerente peticionou informando que na inicial encontram-se os links dos depoimentos dos policiais e da requerente (ID 57712583), bem como juntou a sentença (ID 57712585) e o acórdão dos embargos de declaração (ID 57712586). Na oportunidade, esclareceu que os depoimentos dos policiais e as conversas sobre a compra realizada por Ariane, juntadas na peça inicial, comprovam que a requerente não faz parte de associação para a difusão ilícita de entorpecentes. Assim, pede a admissibilidade da revisão criminal. É o relatório. Observa-se que a Defesa informou que os links de acesso aos depoimentos dos policiais e da requerente encontram-se na inicial, no entanto, os links fornecidos “não abrem”, estando, assim, indisponíveis tais depoimentos. Verifica-se, ainda, que o requerente juntou relatórios policiais, a sentença condenatória, o acórdão de embargos de declaração na apelação criminal e o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Não obstante a apresentação parcial das peças solicitadas, após o decurso do prazo concedido, acolho o pedido de reconsideração, para conceder ao advogado a possibilidade de juntar os documentos necessários à análise da revisão criminal, principalmente, em atenção à economia processual e ao direito de acesso à jurisdição. Isso porque a indisponibilidade dos depoimentos prestados durante a instrução criminal e a ausência de juntada do acórdão da apelação criminal ainda inviabilizam a análise dos fatos arguidos na presente ação revisional. Assim, determino que se intime, pela derradeira vez, o advogado da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a omissão, juntando aos autos a denúncia, todos os depoimentos prestados na instrução criminal do feito (mídias) e o acórdão da apelação interposta pela requerente, sob pena de inadmissibilidade Apresentados os documentos, retornem os autos conclusos para análise do pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. [1] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Brasília/DF, 16 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator